Tribunal: TJMT
Processo: 1021450-12.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021450-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, POSTERIORMENTE ADITADA E CONVERTIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. BENEFÍCIO FISCAL. DIFERIMENTO PREVISTO NO ART. 16 DO ANEXO X DO RICMS/MT. DECRETOS ESTADUAIS Nº 768/2011 E 1.018/2012. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.583/2014. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. DISTINÇÃO ENTRE MEDIDA CAUTELAR E EXISTÊNCIA/VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE “TERMO DE OPÇÃO” OU CREDENCIAMENTO NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NA NORMA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento tributário relativa à exigência de ICMS – diferencial de alíquotas (DIFAL), decorrente de aquisições interestaduais vinculadas às obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires. A autora buscava o reconhecimento do benefício fiscal de diferimento previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, bem como a anulação dos débitos consolidados no Processo Fiscal n. 5138418/2014. A sentença foi reformada pelo Tribunal com julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT exige, como condição, a formalização de termo de opção ou credenciamento prévio; (ii) estabelecer se os lançamentos tributários referentes ao período de 01/12/2012 a 31/07/2014 são válidos à luz das normas aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3.

O Tribunal reconhece que a controvérsia possui natureza predominantemente normativa e documental, o que autoriza o julgamento do mérito com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, evitando a perpetuação indevida do litígio.

4.

O regime cautelar administrativo fiscal previsto na legislação estadual, embora regular, não é apto, por si só, a legitimar o crédito tributário questionado, devendo o exame de legalidade do tributo observar os requisitos próprios do lançamento.

5.

A exigência de termo de opção e de credenciamento prévio para usufruto do diferimento do ICMS-DIFAL não encontra amparo expresso no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, nem nos arts. 342-A e 343-E do RICMS/89, sendo inadequado presumir obrigação formal não prevista expressamente em norma instituidora de benefício fiscal.

6.

A interpretação sistemática da legislação tributária, à luz do princípio da legalidade, exige que as condições para fruição de benefícios fiscais sejam claras, expressas e previamente estabelecidas, não podendo ser inferidas de forma extensiva por atos administrativos ou práticas interpretativas da Fazenda Pública.

7.

A documentação constante dos autos, inclusive decisões administrativas divergentes, demonstra controvérsia relevante quanto à exigibilidade formal de termo de opção, não sendo legítima a desconsideração do benefício com base apenas em suposta ausência de cumprimento de exigência formal controvertida.

8.

Comprovado o destino das mercadorias às obras da UHE Teles Pires, e ausente exigência expressa de formalização prévia para fruição do diferimento, impõe-se o reconhecimento da invalidade do lançamento fiscal e a consequente anulação dos créditos tributários discutidos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício fiscal de diferimento do ICMS-DIFAL previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT independe de prévia formalização de termo de opção ou de credenciamento, salvo previsão expressa e inequívoca na norma instituidora.

2.

A ausência de exigência formal expressa afasta a possibilidade de negar o diferimento com base em interpretações administrativas unilaterais que ampliem os requisitos legais.

3.

A validade do regime administrativo cautelar não supre ou substitui a necessidade de aferição da legalidade do lançamento tributário realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 1.013, § 3º; RICMS/MT (Decreto n. 1.944/1989), art. 16 do Anexo X; RICMS/89, arts. 342-A e 343-E.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível n. 1021450-12.2019.8.11.0041, interposta por Companhia Hidrelétrica Teles Pires – CHTP contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos originários de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, posteriormente aditado e convertido em ação anulatória de lançamento tributário, envolvendo a exigência de ICMS – diferencial de alíquotas (DIFAL) em aquisições interestaduais vinculadas às obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires, bem como a anulação dos débitos consolidados no Processo Fiscal n. 5138418/2014.

A demanda foi proposta com o objetivo imediato de oferecer seguro-garantia para acautelar os valores exigidos em diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), de modo a viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir restrições administrativas. O pedido cautelar foi inicialmente indeferido, mas deferido em agravo de instrumento, com expedição da certidão pretendida, seguindo-se o aditamento da inicial e a ampliação do objeto para abarcar a desconstituição do crédito tributário (anulatória do lançamento), como consta do histórico processual relatado em peça ministerial.

No mérito, a autora sustentou, em síntese, que fazia jus ao benefício fiscal de diferimento do DIFAL previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT (Decreto n. 1.944/1989), introduzido pelo Decreto n. 768/2011, com alterações pelo Decreto n. 1.018/2012, afirmando que a revogação somente teria ocorrido com o Decreto n. 2.583/2014, de modo que os lançamentos relativos ao período anterior estariam alcançados pelo diferimento. Alegou, ainda, a ilegalidade/inconstitucionalidade do regime administrativo cautelar disciplinado na Resolução SEFAZ n. 007/2008-SARP e nos arts. 914-A a 916 do RICMS/MT, além de insurgir-se contra multas e critérios de atualização.

A primeira sentença de improcedência foi objeto de apelação e, por decisão monocrática desta Corte, foi anulada, determinando-se o retorno dos autos para novo pronunciamento, em razão de vícios decisórios (julgamento citra petita/deficiência de enfrentamento). Essa mesma decisão também registrou que o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela provisória havia sido provido para deferi-la. (Id. 203327676.

Após o retorno, o Juízo de origem proferiu nova sentença, ora recorrida, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de inexistência de ilegalidade capaz de desconstituir o crédito tributário, condenando a autora em custas e honorários fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa
. (Id. 336530997).

Inconformada, a CHTP interpôs apelação sustentando, além de nulidades, que a sentença incorreu em error in judicando, por adotar premissas inadequadas acerca de suposta necessidade de
“credenciamento”
e de “
termo de opção
” para fruição do diferimento, defendendo que o benefício fiscal do art. 16 do Anexo X estabeleceria como condição essencial apenas o emprego dos bens nas obras da usina, e invocando, ainda, pronunciamentos administrativos e compreensão normativa que afastariam a exigência formal de termo específico. (Id. 336532360).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a correção da sentença, enfatizando a legalidade do regime cautelar administrativo e afirmando descumprimento de obrigações tributárias e requisitos para fruição do benefício, com apoio na legislação estadual e regulamentar aplicável. (Id. 336532365).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu órgão competente, consignou não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, à vista do art. 178 do CPC, limitando-se à manifestação de ausência de interesse público específico a justificar atuação ministerial no mérito. (Id. 341581862).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia devolvida a esta instância, tal como posta nas razões e contrarrazões, gravita em torno da validade dos lançamentos de ICMS-DIFAL realizados em face da apelante, com a discussão central sobre a incidência do benefício de diferimento previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT (Decreto n. 1.944/1989), bem como, em plano acessório, sobre a repercussão do regime administrativo cautelar e das penalidades aplicadas.

Desde logo, convém ressaltar que a causa possui índole predominantemente documental e normativa, já que o que se debate é, em essência, a correta subsunção do caso concreto aos decretos regulamentares e aos atos administrativos fiscais que embasaram a exigência.

Pois bem.

A experiência concreta destes autos revela risco real de alongamento indevido da lide. Houve sentença anterior, anulada por esta Corte, devolução à origem e prolação de nova sentença, novamente submetida ao crivo recursal. Nesse cenário, e considerando a necessidade constitucional de conferir duração razoável ao processo e efetividade à tutela jurisdicional, impõe-se analisar se a causa se encontra madura para julgamento imediato do mérito.

A resposta é positiva. O acervo probatório é essencialmente documental; o núcleo da discussão reside na interpretação e aplicação de normas tributárias e regulamentares, com exame de atos administrativos já constantes dos autos. Não se identifica necessidade de dilação probatória, tampouco há questão fática controvertida que demande prova oral ou pericial. Assim, presentes os pressupostos, aplica-se a técnica do art. 1.013, § 3º, do CPC, para que o Tribunal, superando a lógica meramente devolutiva, decida o mérito, prevenindo a perpetuação do litígio e evitando prejuízo ao jurisdicionado por sucessivas reiterações decisórias.

Quanto ao Regime administrativo cautelar e sua distinção em relação à existência do crédito tributário, a sentença recorrida enfatiza a regularidade do regime administrativo cautelar e conclui, a partir daí, pela improcedência dos pedidos. Entretanto, ainda que se reconheça que a legislação estadual disciplina medidas cautelares administrativas voltadas à arrecadação e ao cumprimento de obrigações fiscais, tal constatação, por si só, não resolve a lide, pois o foco da ação anulatória é a validade do lançamento e, sobretudo, a incidência de benefício fiscal de diferimento no período autuado.

O regime cautelar, quando aplicado, opera como técnica administrativa de controle e garantia; não substitui, nem pode substituir, o exame da legalidade e exigibilidade do tributo lançado. Em outras palavras, a validade do regime de tutela ao pagamento não transforma, automaticamente, em legítima qualquer exigência fiscal, sob pena de inversão indevida do raciocínio jurídico: a cautelar não legitima o crédito; é o crédito legítimo que, se necessário, pode justificar a cautelar.

O ponto decisivo está em saber se, no período autuado, a apelante estava ou não abarcada pelo diferimento do art. 16 do Anexo X, e se a fruição desse benefício dependia de formalidade específica (“termo de opção”) ou de credenciamento prévio.

Conforme documentado em decisão administrativa relacionada à matéria, o lançamento fiscal (NAI n. 225544000032016189) decorreu de procedimento fiscal relativo ao período 01/12/2012 a 31/07/2014, em que se constatou ausência de recolhimento do DIFAL em entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado/uso e consumo. No âmbito administrativo, também se registra que a autoridade fazendária sustentou a necessidade de prévia opção formal e consignou a existência de
“credenciamento
” com validade apenas a partir de 06/07/2013, concluindo pela manutenção da exigência, ao menos, quanto a notas emitidas antes desse marco.

Contudo, o mesmo conjunto documental revela a existência de compreensão administrativa em sentido diverso quanto à exigência de
“termo de opção”.
Em trecho expressivo, consta argumentação, acolhida em decisão administrativa plenária, no sentido de que não se extrai dos arts. 342-A e 343-E do RICMS/89 comando de obrigatoriedade de formalização de termo de

opção

como condição para usufruir do diferimento previsto no Anexo X, afirmando-se que tais dispositivos não autorizariam presumir exigência formal não expressa no próprio Anexo X, reforçando-se que a obrigatoriedade de opção não pode ser presumida, mas deve estar expressamente prevista.

Essa premissa é juridicamente a mais consentânea com o princípio da legalidade tributária e com a interpretação sistemática dos atos normativos. Se a Administração pretende condicionar a fruição de benefício fiscal a determinada formalidade, deve fazê-lo de modo claro e expresso na norma que institui o benefício ou em regulamento que, dentro de sua competência, estabeleça condições compatíveis com o texto instituidor, sem criar requisitos novos por via interpretativa.

A decisão recorrida, ao negar o diferimento por premissa de
“credenciamento
” e ao afirmar, na prática, a insuficiência do enquadramento da apelante, termina por deslocar o foco do texto do art. 16 do Anexo X para exigências administrativas que, com base apenas nas informações disponíveis, não se mostram inequivocamente previstas como condição constitutiva do direito ao diferimento. O próprio debate administrativo evidencia controvérsia sobre a necessidade de termo de opção e sobre a extensão interpretativa dos arts. 342-A e 343-E, não sendo possível, em prejuízo do contribuinte, converter dúvida interpretativa e conflito hermenêutico em obrigação formal não explicitada no regime especial do Anexo X.

Além disso, o desenho normativo invocado pela própria apelante, e também delineado em suas peças, aponta que a condição essencial para a fruição do benefício, conforme a lógica do art. 16, está atrelada ao destino dos bens às obras principal e complementar da usina, não havendo, nesse recorte, referência necessária e inequívoca à formalização de opção como elemento constitutivo do direito, o que reforça a inadequação do indeferimento do benefício com base em requisito não explicitado.

Diante disso, concluo que a sentença, ao reputar inexistente ilegalidade e, com isso, manter integralmente o crédito tributário, não enfrentou com a precisão exigida o núcleo normativo do diferimento e acabou por adotar premissa restritiva que não se harmoniza com a interpretação sistemática da legislação de regência e com o próprio registro de controvérsia administrativa quanto ao
“termo de opção”.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exigência do DIFAL, tal como lançada, não pode subsistir nos limites em que desconsidera o regime de diferimento previsto para operações vinculadas às obras da UHE Teles Pires, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, com a procedência do pedido anulatório, nos limites do que foi efetivamente requerido, para afastar a exigência fiscal derivada dos TADs/processo fiscal discutidos.

Ressalto, por dever de prudência, que a extensão exata do alcance do diferimento em relação a cada documento fiscal é matéria que, em tese, poderia demandar verificação minuciosa das notas e do efetivo emprego dos bens. Todavia, com base no quadro documental já consolidado e na natureza jurídica da controvérsia, a solução jurisdicional aqui proferida recai sobre o vício central do lançamento (desconsideração do diferimento por requisito formal não demonstradamente exigível), o que é suficiente para infirmar a exigência como estruturada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, por entender a causa madura para julgamento, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de anular a exigência de ICMS-DIFAL consubstanciada nos lançamentos discutidos nos autos (TADs e Processo Fiscal n. 5138418/2014), reconhecendo a aplicabilidade do diferimento previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/MT, nos termos da fundamentação.

Diante do presente julgamento, inverto o ônus da sucumbência, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026